Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704826-14.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO DE ABREU NEIVA EMBARGADO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 65119219, uma vez que a questão (pagamento das custas recursais) já foi analisada nas decisões de IDs 63316886 e 64337376. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário. Brasília, 4 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal